Tribunal: TJDFT
Processo: 0750473-06.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-04
Data de publicação: 2026-03-18

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA. IMISSÃO NA POSSE. LEI No 9.514/97. DISPENSA DE CAUÇÃO. SÚMULA 619 DO STJ. POSSE PRECÁRIA. MERA DETENÇÃO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto pelo executado contra decisão que, em cumprimento provisório de sentença, determinou a expedição de mandado de imissão na posse de imóveis arrematados em leilão extrajudicial, dispensando a prestação de caução pelos exequentes sob o fundamento de probabilidade do direito e consonância do título com a Súmula 619 do STJ.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A controvérsia cinge-se a saber: (i) se é cabível a dispensa de caução em execução provisória que envolve transferência de posse, à luz do art. 521, IV, do CPC; e (ii) se a ocupação de imóvel após a consolidação da propriedade fiduciária e arrematação em hasta pública confere ao ocupante direitos de retenção ou indenização que justifiquem a manutenção da posse ou a exigência de garantia.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O art. 520, IV, do CPC exige caução para atos que importem alienação de domínio ou levantamento de valores, todavia, tal exigência é mitigada pelo art. 521, IV, do mesmo diploma, que autoriza a dispensa da garantia quando o título judicial exequendo estiver em conformidade com súmula da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.
4. No caso, a decisão exequenda alinha-se à Súmula 619 do STJ, aplicada por analogia, a qual estabelece que a ocupação indevida de bem público (ou equiparado, dada a origem da alienação fiduciária vinculada à Terracap e o regramento da Lei no 9.514/97) configura mera detenção de natureza precária, insuscetível de retenção ou indenização por benfeitorias.
5. A posse exercida pelo devedor fiduciante após a consolidação da propriedade e arrematação por terceiros é injusta e precária, não havendo boa-fé que justifique a proteção possessória ou o direito de retenção, o que esvazia o risco de dano grave reverso e autoriza a imediata imissão na posse sem necessidade de prestação de caução.
6. A proteção ao bem de família é inoponível nas hipóteses em que o imóvel foi oferecido voluntariamente em garantia fiduciária, incidindo a exceção do art. 3o, V, da Lei no 8.009/90, reforçando a probabilidade do direito dos exequentes.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso conhecido e desprovido.
Tese de julgamento: “1. A dispensa de caução no cumprimento provisório de sentença é medida autorizada pelo art. 521, IV, do CPC quando o título judicial fundamenta-se em entendimento sumulado pelo STJ. 2. A ocupação de imóvel após a arrematação em leilão extrajudicial (Lei no 9.514/97) configura mera detenção precária, afastando o direito de retenção por benfeitorias e permitindo a imissão na posse independentemente de garantia.”
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 520, IV, 521, IV e 995; Lei no 9.514/97, art. 30; Lei no 8.009/90, art. 3o, V.
Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 619; STJ, AgInt no AREsp 1.933.875/SP, Rel. Min. Og Fernandes, 2a Turma, j. 17.05.2022; TJDFT, Acórdão 2051437, Relator Des. Carlos Pires Soares Neto, 1a Turma Cível, DJe 13/10/2025; TJDFT, Acórdão 2051440, Relator Des. Carlos Pires Soares Neto, 1a Turma Cível, DJe 13/10/2025; TJDFT, Acórdão 1965788, Relator Des. Eustáquio de Castro, 8a Turma Cível, DJe 14/02/2025.